Tribunal: TJDFT
Processo: 0747913-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 STJ. DISTINÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO A QUALQUER TEMPO. RESOLUÇÃO No 4.790/20 DO BANCO CENTRAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA RECHAÇADA. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.085, que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
2. Enquanto o fundamento da limitação legal dos descontos de empréstimos consignados é a impossibilidade de revogação de autorização de débito na folha de pagamento, a ausência de limitação dos descontos em conta corrente encontra respaldo na possibilidade de ser revogada a qualquer tempo.
3. As disposições da Resolução no 4.790/20 do Banco Central apenas operacionalizam o direito reconhecido ao mutuário-consumidor no Tema 1.085, razão pela qual não devem ser interpretadas de forma restritiva, no sentido de que apenas seria possível o cancelamento caso o cliente declare que não reconhece a autorização, assim como é possível a revogação da autorização de desconto em conta corrente a qualquer tempo, ainda que o contrato seja anterior à vigência da citada Resolução.
4. Não há violação à boa-fé objetiva no pedido de cancelamento da autorização de desconto, uma vez que, ao assim proceder, o consumidor arcará com as consequências contratuais de sua opção.
5. Apelação provida. Unânime.